Tribunal: CARF
Processo: 13676.720145/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13676.720145/2015-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.127 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
LE FIGARRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Recife (PE) ao qual farei as complementações necessárias.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime tributário do
Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 1/1/2016, veiculada através do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/DIV no 1408952, de 1o de setembro de
2015 (fl. 4), com base na existência de débitos exigíveis, correspondentes ao Simples
Nacional, de 38 competências entre 12/2010 e 06/2015.
2. Em 30/09/2015 a empresa manifestou inconformidade (fls. 2/3) quanto à exclusão,
com alegações sobre a crise econômica e as dificuldades em manter em dia os
pagamentos do SN. Solicitou uma forma de parcelamento com prestações de valor
inferior a R$ 1.000,00.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13676.720145/2015-14
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.127 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13676.720145/2015-14

Em 15 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife
(PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos
exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.

Cientificada (AR fls.28 ) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
20/21, no qual alega que “mesmo com todas as dificuldades financeiras que a Empresa
enfrentou, parcelou em 2015.os débitos do simples nacional e previdenciário e manteve em dia o
pagamento das parcelas, bem como os débitos mensais gerados sobre folha de pagamento e
faturamento.
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, o ADE que promoveu a exclusão da contribuinte
foi emitido em 01/09/2015 (fls. 4). Em 30/09/2015 a contribuinte apresentou impugnação ao
ADE (fls. 6), na qual expôs suas dificuldades financeiras e solicitou a concessão de parcelamento
cujo valor máximo fosse R$ 1.000,00.
Em fase recursal alega que promoveu o parcelamento e que este vem sido
rigorosamente quitado. Junta aos autos tela do eCAC onde consta que o parcelamento estaria
ativo e em dia cuja primeira parcela teria data de vencimento 13/10/2015. (fls. 31).
Conforme consta do ADE a exclusão do contribuinte perderia seus efeitos caso a
totalidade dos débitos fosse regularizada no prazdo de 30 dias contados da data da ciência da
ADE.
Todavia, não consta dos autos quando o contribuinte foi cientificado do
mencionado ADE, o que seria fundamental para verificar se o parcelamento ocorreu no prazo de
30 dias, o que tornaria sem efeito o ato de exclusão.
Sendo assim, entendo que o processo não se encontra em condições de
julgamento, motivo pelo qual voto pela sua conversão em diligência para que a unidade de
origem informe:

a) A data em que o contribuinte foi cientificado do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de Exclusão DRF/DIV no 1408952
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.127 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13676.720145/2015-14

b) Quando foi concedido o parcelamento de fls. 31, bem como se o referido
parcelamento foi corretamente quitado e se a concessão foi efetuada no prazo
de 30 contados da notificação Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão
DRF/DIV no 1408952, manifestando-se em relatório conclusivo.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital